Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face à decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de veículo do devedor alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a penhora dos direitos aquisitivos de veículo do devedor alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Tendo o recorrente optado por deduzir matéria totalmente divorciada da fundamentação da decisão guerreada e, portanto, sem qualquer impugnação àqueles que balizaram a decisão hostilizada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
4.No contrato de alienação fiduciária, até o pagamento da dívida e de seus encargos, o fiduciante é apenas possuidor direto da coisa, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. Essa dinâmica contratual não impede, porém, a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
5. No caso, até a interposição do recurso, não havia informação sobre a extinção da alienação fiduciária. Portanto, a decisão deve ser reformada para permitir a penhora dos direitos aquisitivos, o que difere da constrição do próprio veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“É possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, o que difere da constrição do próprio veículo.”
Dispositivos relevantes citado: não há.
Jurisprudência relevante citado: Acórdão 1600414, 0714503-47.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2022, publicado no DJe: 24/08/2022.